Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando laudo médico circunstanciado caracterize a necessidade da medida, conforme preconiza o seu art. 6o, III. Não obstante essa previsão, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei n. 10.216/01 estabelece, em seu art. 4o, que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. Na espécie, observa-se que o relatório médico elaborado pelo CAPS AD de Samambaia contraindica a internação compulsória para tratamento de dependência química do apelado, no momento. Ademais, como bem ponderou o Magistrado sentenciante, “(...) a parte requerida está, atualmente, recolhida na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, o que torna inócuo o provimento jurisdicional almejado, uma vez que a necessidade de eventual tratamento, bem como seu deferimento, deverão ser feitos pelo juízo responsável pela ordem de internação na Ala de Tratamento Psiquiátrico”.
3. Portanto, se o apelado nega o uso de álcool e entorpecentes e já vem realizando tratamento psiquiátrico, constata-se que as medidas ambulatoriais e assistenciais atualmente adotadas podem resguardar o direito à saúde do apelado, afigurando-se desnecessária e impertinente sua internação compulsória.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.